Tribunal: TJPA
Processo: 0000853-29.2013.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000853-29.2013.8.14.0053
APELANTE: FRANCKLIN PEREIRA DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRACIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inexistindo no edital do concurso óbice à divisão do curso de formação de soldados em mais de uma turma, não há que se falar em violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2.

A aprovação do candidato dentro das vagas ofertadas não garante o direito de ser incluído na primeira turma do curso de formação, mas tão somente o direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame.

3.

Ausência de preterição do candidato, tendo sido observada a ordem de classificação dos aprovados. A limitação do número de vagas de cada Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração.

4. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCKLIN PEREIRA DE LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de São Felix do Xingu (id. 3762748), que, nos autos dos
AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO DAS PERDAS SALARIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proposta contra
ESTADO DO PARÁ
,
julgou
improcedente o pedido, e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Consta na petição inicial (id. 3762742) que o apelante realizou concurso para admissão no Curso de Formação de Soldados – CFSD PM/2008, conforme Edital nº 01/2008 – PMPA e que a convocação dos aprovados para realizar o mencionado curso de formação ocorreu de forma fracionada.

Afirma o autor, ora apelante, que este ato importou em prejuízo na carreira, pois somente foi chamado após 10 (dez) meses da primeira convocação. Diante disso, requereu o ressarcimento por perdas salariais e equiparação de tempo de serviço com os soldados da Polícia Militar do Estado do Pará considerados aptos no mesmo concurso público.

A sentença teve a parte dispositiva vazada nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS

na Ação Ordinária de Equiparação de Tempo de Serviço e Ressarcimento das Perdas Salariais do Período c/c obrigação de fazer ajuizados por FRANCKLIN PEREIRA DE LIMA em face do Estado do Pará.

Em suas razões (id.3762749), o apelante sustenta que o edital do certame é lei entre as partes e não previa o fracionamento do curso de formação em várias turmas, aduzindo, ainda, que a sua convocação em momento posterior violou o princípio da legalidade e moralidade.

Assevera que sua situação dentro do concurso não se tratava de mera expectativa de direito, mas, sim, garantia de ingressar na Polícia Militar do Estado diante de sua aprovação nas fases anteriores do certame.

Requereu, por fim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o ente estatal a equiparar o tempo de serviço com relação aos candidatos aprovados que iniciaram o curso de formação de soldados em 16/11/2009, mediante retificação no assentamento funcional e a ressarcir as perdas salariais enquanto aguardava o início do curso CFSD PM/2008.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 3762750), o apelado sustentou que inexiste direito que ampare a pretensão do autor, pois o ato praticado pela Administração foi efetivado dentro da esfera de seu poder discricionário, de conveniência e oportunidade, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

No id. 4560713, o Ministério Público no segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando os autos, verifica-se que a
questão em análise reside na legalidade ou não do fracionamento das turmas do Curso de Formação de Soldados - PM/2008, realizado pelo Estado do Pará.

É cediço que os atos da Administração Pública podem ser discricionários ou vinculados, sendo estes devidamente delimitados e previstos em lei e aqueles pautados na conveniência e oportunidade, consoante se denota dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho, in Manual de Direito Administrativo, 27º Ed., pag. 131:

Atos vinculados, como o próprio adjetivo demonstra, são aqueles que o agente pratica reproduzindo os elementos que a lei previamente estabelece. Ao agente, nesses casos, não é dada a liberdade de apreciação da conduta, porque se limita, na verdade, a repassar para o ato o comando estatuído na lei. [...] Diversamente sucede nos atos discricionários. Nestes é a própria lei que autoriza o agente a proceder a uma avaliação de conduta, obviamente tomando em consideração a inafastável finalidade do ato.

No caso, verifica-se que no Edital nº 01/2008 – PMPA não há qualquer disposição obrigando o apelado convocar todos os candidatos para o curso de formação em uma única turma.

Por conseguinte, inexistindo óbice no citado instrumento convocatório para a Administração Pública em fracionar o Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, assim como em limitar a quantidade de alunos por turma, não há que se falar em violação aos termos editalícios.

Depreende-se, ainda, que o curso de formação de soldados corresponde a uma etapa posterior ao concurso público organizado pelo Instituto Movens e de total responsabilidade da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme se observa nos itens 1.1 e 1.3 do edital em comento (id. 3762742 - fl. 18):

1. DA DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O concurso Público será regido por este edital, e executado pelo Instituto Movens.

(...)

1.3. A habilitação para fins de incorporação e matrícula no curso de formação será de responsabilidade da PMPA.

Deste modo, o fracionamento das turmas do curso de formação de soldados em duas turmas foi baseado em ato discricionário da Administração, segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, nos quais não cabe ao Judiciário adentrar.

O controle judicial dos atos administrativos deve ater-se ao controle de legalidade e, no presente caso, não se verifica qualquer ilegalidade cometida pela Administração Pública, conquanto constata-se que a parte apelada cuidou de obedecer a lista de classificação dos aprovados quando do fracionamento das turmas em dois turnos.

De forma reiterada, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado pela legalidade da atuação do poder público ao convocar os aprovados para o curso de formação de soldados em momentos distintos, de acordo com a classificação alcançada, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO DE PERDAS SALARIAIS. FRACIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS, EM DUAS TURMAS. POSSIBILIDADE. O EDITAL DO CERTAME EM COMENTO NÃO POSSUI DISPOSIÇÃO ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE CONVOCAÇÃO EM UMA ÚNICA VEZ DE TODOS OS CANDIDATOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A PRÁTICA DE ALGUNS ATOS ADMINISTRATIVOS É DOTADA DO PODER DISCRICIONÁRIO, NO QUAL O AGENTE TEM LIBERDADE PARA ATUAR DE ACORDO COM UM JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, DE TAL FORMA QUE, HAVENDO DUAS ALTERNATIVAS, O ADMINISTRADOR PODERÁ OPTAR POR UMA DELAS, ESCOLHENDO A QUE, EM SEU ENTENDIMENTO, PRESERVE MELHOR O INTERESSE PÚBLICO. NO ATO DE FRACIONAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS EM DUAS TURMAS, A ADMINISTRAÇÃO DISCRICIONARIAMENTE PRATICOU O QUE NÃO ERA VEDADO PELO EDITAL, EXATAMENTE SEGUNDO SEUS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, NOS QUAIS NÃO CABE AO JUDICIÁRIO ADENTRAR. A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PARTICIPANTES EM CADA TURMA ATENDE AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, VISANDO O MELHOR APROVEITAMENTO DO CURSO PELOS INSCRITOS, ALÉM DE OBEDECER ÀS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ERÁRIO. A SENTENÇA ORA VERGASTADA DEVE SER MANTIDA, DA FORMA COMO FORA LANÇADA, POSTO QUE A PRATICA DE UM ATO LEGAL NÃO PODE DAR ENSEJO AOS PEDIDOS REALIZADOS PELO APELANTE, NO QUE TANGE À SUA EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2016.04541432-93, 167.398, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-07, Publicado em 2016-11-11).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS- MÉRITO: CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS - CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INDÍCICIOS DE PRETERIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - À UNANIMIDADE. (2016.02559750-09, 161.660, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-27, Publicado em 2016-06-30).

Diante do pacífico entendimento no âmbito desta Egrégia Corte, a 1ª Turma do Direito Público tem seguido o mesmo entendimento, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRANCIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Inexistindo no Edital do concurso óbice à divisão do Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, não há que se falar em violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2. A aprovação do candidato dentro das vagas ofertadas não garante o direito de ser incluído na primeira turma do Curso de Formação, mas tão somente o direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do certame.

3. Ausência de preterição do candidato, tendo sido observada a ordem de classificação dos aprovados. A limitação do número de vagas de cada Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade.(2017.02591284-30, 177.076, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-23)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRANCIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Inexistindo no Edital do concurso óbice à divisão do Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, não há que se falar em violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2. A aprovação do candidato dentro das vagas ofertadas não garante o direito de ser incluído na primeira turma do Curso de Formação, mas tão somente o direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do certame.

3. Ausência de preterição do candidato, tendo sido observada a ordem de classificação dos aprovados. A limitação do número de vagas de cada Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade.

(2017.02589898-17, 177.079, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-23)

Nesta senda, ressalta-se que não consta neste álbum processual qualquer informação de que o apelante tenha sido preterido na ordem de classificação para a convocação ao curso de formação de soldados, de maneira que o fracionamento do mencionado curso não constitui ilegalidade, representando ato discricionário da Administração a ser praticado em consonância com a conveniência e oportunidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2021